Tribunal: STF
Processo: RE 491156
Classe: RE
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-06-03
Data de publicação: 2008-06-03

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MATÉRIA
   JORNALÍSTICA. VIOLAÇÃO DA HONRA DE TERCEIRO. MATÉRIA
   FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA N. 279 DO STF.
1.      Para afirmar-se que
   a matéria jornalística viola a honra de terceiro seria necessária
   a reapreciação dos fatos e das provas existentes nos autos.
   Incide no caso a Súmula n. 279 deste Tribunal.
Agravo regimental
   a que se nega provimento.